Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0718094-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA APARECIDA DE FREITAS, ora autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta a parte requerente ao tratamento de Hemodiálise de forma ambulatorial, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Alega a apelante que apresenta Doença Renal Crônica secundária à Neoplasia de Colo Uterino (CID N18.0 e CID C 53). Assevera a necessidade primordial de realização de Hemodiálise ambulatorial para dar continuidade ao tratamento dialítico fora da unidade de terapia intensiva na qual encontra-se internada, sob o risco de contrair infecção hospitalar. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte autora foi julgado improcedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para que seja dada continuidade ao tratamento de Hemodiálise na parte recorrente de forma ambulatorial, emitido em março de 2023 por médicas da própria rede pública de saúde, Dra. Luciana Evangelista de Farias Teixeira, CRM-DF 23540 e Dra. Noemi P. Vieira, CRM-DF 28671 (ID num. 48777096 - págs. 1 e 3). Nos mencionados laudos é informado que a recorrente foi internada em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Taguatinga pois se encontrava em estado grave por apresentar acidose metabólica secundária a agudização de doença renal, tendo sido submetida à Hemodiálise de urgência. Ainda é atestado que a recorrente não recebeu alta pois aguarda vaga fixa em serviço de Hemodiálise a fim de dar continuidade ao tratamento, para assim ser transferida para a enfermaria de Oncologia, e que corre o risco de contrair infecção hospitalar durante a internação, atualmente desnecessária. Ademais, as solicitações médicas para o procedimento em comento foram inseridas no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco vermelho (emergência) em 05/11/2022 e em 10/03/2023 (ID num. 48777096 - págs. 2 e 5). Assim, a recorrente aguarda pela realização de Hemodiálise ambulatorial há mais de 140 dias, a contar do último registro. Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “ (...) Em que pese o autor sofrer de outras comorbidades, verifico que o requerido fornece ao autor o tratamento que lhe foi prescrito (HEMODIÁLISE - 3 SESSÕES POR SEMANA), portanto, não há a recusa estatal na prestação do serviço de saúde, apenas a transferência do autor para a continuação do tratamento após alta da UTI na enfermaria da oncologia. Com efeito, não se pode olvidar que eventual determinação judicial para que o réu atenda ao pedido autoral significaria realocação de recursos públicos e isso seria de todo desarrazoado, já que não há a recusa no tratamento de hemodiálise para o autor.”. Oportuno ressaltar que, infere-se da análise do ofício ID num. 48777097 - pág. 3, datado de 31/03/23, no qual é informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Saúde do DF de que ainda não foi agendada o início do tratamento pleiteado para a recorrente e que há 96 pacientes com classificação vermelha, com a recorrente na 64a posição, que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização dos procedimentos necessários e pretendidos pela parte requerente. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que a demanda da requerente foi classificada como urgente (risco vermelho) pela própria Secretaria de Saúde do DF, o que torna excessiva a espera por mais de 140 dias. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao tratamento de Hemodiálise ambulatorial, com início dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito